Tribunal: STF
Processo: ARE 1423152
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI 8.213/1991, COM A ALTERAÇÃO DA LEI 9.528/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.878 E 5.083. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MENOR SOB GUARDA JUDICIAL — INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE - ART. 227 DA CF/88 - ART. 33, § 3°, DO ECA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Atendendo à disposição constitucional prevista no art. 227, deve o Estado adotar as medidas que assegurem a efetivação dos direitos do menor. O § 3° do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao menor sob guarda a qualidade de dependente, inclusive para fins previdenciários. Decisão unânime.” (Doc. 12)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação Piauí Previdência sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 12, da Constituição Federal (Doc. 24). Alega, em síntese, que o menor sob guarda deixou de constar no rol de dependentes elencado nas leis de regência federal e estadual, certo que apenas o enteado e o menor sob tutela continuaram a ser equiparados a filho. Discorre que “a intenção do legislador foi excluir o menor sob guarda da condição de dependente do segurado para fins previdenciários” e “a Constituição consagra a regra de que os regimes próprios de previdência dos servidores públicos deverão estabelecer os mesmos requisitos e critérios fixados pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS)” (Doc. 24, p. 14). Afirma, ainda, que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do artigo 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, que conferiu aos menores tutelados mais direitos previdenciários do que aos menores sob guarda. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 363 do STF (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação de obrigação de fazer, objetivando a inscrição de menor sob guarda, como dependente, para todos os fins, no instituto de previdência ora recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí julgou procedente o pedido, sob o entendimento de que a alteração legislativa introduzida pela Lei 9.528/1997 no artigo 16, § 2º, da Lei 8.213/1991 não teve o condão de afastar os direitos previdenciários dos menores sob guarda, ante a prevalência da norma do artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando sua aplicação pelo critério da especialidade, em exegese que estaria de acordo com os princípios constitucionais envolvidos. Para melhor compreensão da controvérsia, destaco do voto condutor do acórdão ora recorrido os seguintes fragmentos:



    “Não se desconhece posições contrárias, dando relevo ao destaque do dispositivo de lei previdenciário tido como afrontado pela autarquia autora, no caso, o art. 16. § 2°, da Lei n° 8.213/91, todavia, como dito em breves linhas, o ECA garante o direito discutido, com suporte em ditame constitucional, ao meu sentir. Entendo que não se deve falar em revogação do § 3° do art. 33 do ECA pela Lei n° 8.213.91, já que o ECA é lei especial em relação à Lei 8.213/91. 



    Ao interpretar a norma em discussão, deve o julgador fazê-la da maneira em que se assegure maior garantia aos direitos do menor, devendo ser analisada à luz da legislação de proteção ao menor, quais sejam, a própria Constituição Federal (art. 227, caput, e § 3°, inciso II), a qual reconhece o dever do poder público e da sociedade na proteção da criança e do adolescente, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei n.° 8.069/90, que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários.” (Doc. 12, p. 3).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.878 e 5.083, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do artigo 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, conferiu-lhe interpretação conforme à Constituição, in litteris: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 



    3. Embora o ‘menor sob guarda’ tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB.



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).” (DJe de 06/08/2021, destaquei)



    Nesse sentido também foram as seguintes decisões: ARE 1.031.985, ARE 1.297.211, ARE 1.316.201, RE 661.283, RE 897.402, RE 1.295.078-AgR, RE 1.302.482-AgR e RE 1.315.453, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2022, 29/03/2022, 22/03/2022, 18/03/2022, 21/03/2022, 29/03/2022, 23/06/2023 e 06/06/2022, respectivamente; RE 1.261.082, RE 1.291.740 e RE 1.281.501-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/03/2022, 29/03/2022 e 29/04/2022, respectivamente; e ARE 905.674, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/12/2021.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente